Tribunal: TJBA
Processo: 8000298-56.2016.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000298-56.2016.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PAULOAECIO DE SANTANA LYRIO

Advogado(s)
:
DANILA DE JESUS ALVAREZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO. MORTE DE AVES EM GRANJA. LAUDO VETERINÁRIO. PROVA TESTEMUNHAL. NOTA DE COMPRA DAS AVES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. GRAVES DANOS NA ATIVIDADE ECONÔMICA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR COTIDIANO. REPERCUSSÃO NA ESFERA EXTRA PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/88 e art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

2.

Comprovada a interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica (mais de 8 horas) e o nexo causal com a morte das aves na granja do consumidor, configura-se o dever de indenizar.

3.

O laudo veterinário que atesta a morte por desconforto térmico decorrente da falta de ventilação, aliado ao depoimento testemunhal e aos protocolos de reclamação junto à concessionária, constituem prova suficiente do nexo causal.

4.

A simples alegação da concessionária sobre inexistência de perturbação, baseada em documentos unilaterais de seus sistemas internos, não tem o condão de afastar a responsabilidade quando demonstrada a falha na prestação do serviço.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000298-56.2016.8.05.0234, da Comarca de São Félix/BA, sendo apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelado PAULOAECIO DE SANTANA LYRIO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do voto condutor.